Tribunal: STF
Processo: RE 1552993
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS E COFINS. VENDA DE FRANGO, NO ATACADO, A PESSOA FÍSICA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. ART. 54, INCISO III, DA LEI 12.350/2010. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEI TRIBUTÁRIA. ART. 111, I, DO CTN. IMPROVIMENTO.



    1. Trata-se de ação ordinária em que a parte autora, vendedora de aves no atacado, pretende obter, com fulcro no art. 54 da Lei nº 12.350/2010, a suspensão do PIS e da COFINS relativamente à receita bruta obtida com a venda de frango no atacado a comerciantes revendedores, independentemente de estes estarem formalizados como pessoas jurídicas ou de atuarem como comerciantes individuais ou produtores pessoas físicas.



    2. Apelação da demandante contra sentença que julgou improcedente seu pedido.



    3. Tratando-se o art. 54 da Lei 12.350/2010 de norma que dispõe sobre suspensão de crédito tributário, sua interpretação deve ocorrer observando-se a literalidade do texto legal, à luz do que estabelece o art. 111, caput e inciso I, do CTN.



    4. Nesse pórtico, já se pode verificar que o legislador, no inciso III do art. 54 da Lei 12.350/2010, foi expresso ao determinar a suspensão do PIS e da COFINS nas vendas de animais vivos ali indicados para pessoas jurídicas que produzam mercadorias, não fazendo qualquer referência, portanto, a pessoas físicas.



    5. Ademais, nada há nos autos que impeça a conclusão de que as pessoas físicas compradoras das aves vendidas pela apelante são, na verdade, os consumidores finais, mesmo sendo a venda realizada no atacado.



    6. Em vista disso, tratando-se, in casu , de tributo que, por sua natureza, comporta transferência do encargo financeiro, cabe ao próprio sujeito passivo interessado demonstrar, para fins de compensação ou repetição de indébito, que efetivamente suportou o ônus da exação, o qual, via de regra, é repassado ao consumidor final.



    7. Apelação cujo provimento é negado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente